Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese, observa-se que a agravante é professora aposentada do Distrito Federal e aufere rendimentos totais (benefício previdenciário e valor obtido com contrato de prestação de serviços), após desconto de imposto de renda e seguridade social, no valor de R$12.160,86 (doze mil cento e sessenta reais e oitenta e seis centavos) e líquidos na quantia de R$9.124,44 (nove mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
3. Acresce-se que, apesar de a agravante afirmar que a filha, criança, apresenta osteogênese imperfeita, não há nos autos laudo médico nem documento comprobatório de que despende gastos extraordinários com o tratamento.
4. Apesar de alegar que a importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é recebida apenas temporariamente, decorrente do contrato de prestação de serviços de libras com entidade privada, ao argumento de que o vínculo que origina o seu recebimento pode deixar de ser renovado, o fato proeminente é o seu recebimento neste momento processual, em que analisado o pleito.
5. Com relação aos descontos efetuados diretamente na conta salário e na folha de pagamento, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça,
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
7. Recurso conhecido e desprovido.